Tribunal: TJMT
Processo: 1025429-68.2020.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025429-68.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ANDERSON SILVA MORAIS - CPF: 020.140.381-12 (RECORRENTE), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – FATO COMUNICADO AO DEMANDANTE – ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO E DA CONTA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Restando comprovado que a instituição financeira comunicou a demandante acerca do encerramento da relação jurídica, o bloqueio do cartão, por se tratar de acessório, não há que se falar em ocorrência de ato ilícito, capaz de gerar o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação do recorrido no pagamento de indenização, a título de danos morais, em decorrência do encerramento de sua conta bancária, e consequentemente, cancelamento dos serviços inerentes a ela, efetuados pela instituição financeira recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Do ato ilícito e da prova do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, restou comprovado que a instituição financeira comunicou a recorrente acerca do encerramento da relação jurídica, bem como, do bloqueio da conta e cartão, por se tratar de acessório, razão pela qual, tenho que o ato praticado pela recorrida não configura ato ilícito, capaz de gerar o dever de indenizar.

Logo, entendo que, a empresa recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao
cancelar por mera liberalidade o contrato com a recorrente, eis que, antes mesmo de efetuar o cancelamento, a instituição financeira providenciou a notificação da parte recorrente, a fim de informá-la sobre o cancelamento dos serviços de sua conta corrente e, consequentemente todos os serviços inerentes a referida conta,
não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual beneficio da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucunbênciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022